Tribunal: TJBA
Processo: 8016151-60.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016151-60.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: IVYS JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DECORRENTE DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO À ADEQUAÇÃO AO VALOR ÚNICO DEVIDO A TODOS OS SERVIDORES, SEGUNDO A REGÊNCIA LEGAL. ATO RESGUARDADO PELO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Há suficiência da prova pré-constituída quando a impetrante acosta a materialização do ato coator, bem como contracheques capazes de demonstrar a redução reputada ilegal do valor da vantagem pessoal de eficiência (VPE) nos seus vencimentos. 2. Não há se falar em ilegalidade na conduta da autoridade coatora que, ao proceder à revisão dos valores atribuídos à Vantagem Pessoal de Eficiência - VPE (em suas diversas nomenclaturas), fixa-lhe o patamar único de RS 1.117,77, em correção ao ato que cumpriu de forma errônea a ordem exarada do mandado de segurança nº 0011460-23.2010.805.0000-0, em desacordo com a lei estadual de regência da referida verba. 4. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8016151-60.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante Ivys Jaqueline Santos Oliveira de Almeida e impetrado Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, pelas razões a seguir expendidas